Tribunal: TJMT
Processo: 1056363-20.2019.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-01-13
Data de publicação: 2021-01-13

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 1056363-20.2019.8.11.0041
RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A
RECORRIDO: LOURIVAL RODRIGUES DE MORAES
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial (id 68661997) interposto por BANCO DO BRASIL S/A com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Terceira Câmara de Direito Privado assim ementado (id 65998495):
"APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS - PIS/PASEP – ADMINISTRAÇÃO E EXECUÇÃO DO FUNDO PELO BANCO DO BRASIL – ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM – PREJUDICIAL DE MÉRITO REJEITADA - SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO.
O Banco do Brasil S.A. é parte legítima para figurar no polo passivo de litígio que versa sobre rendimentos bancários e operações que em tese foram realizadas de maneira equivocada ou irregular pela instituição financeira depositária, cujo pedido baseia-se na prática de ato ilícito pela instituição financeira.
Sendo a instituição financeira responsável por eventuais saques indevidos ou má gestão dos valores depositados na conta do PASEP, é a União parte ilegítima para figurar no polo passivo de demandas como a presente”. (TJMT – Terceira Câmara de Direito Privado – Apelação n. 1056363-20.2019.8.11.0041, Relator: Des JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, j. em 04/11/2020).
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de Apelação, interposta por Lourival Rodrigues de Moraes, em face da sentença que julgou extinta a Ação de Reparação por Danos Materiais, promovida em desfavor do Banco de Brasil S.A., reconhecendo a ilegitimidade passiva da instituição financeira.
A Câmara de origem deu provimento à Apelação, para cassar a sentença e determinar o regular prosseguimento do feito, restando rejeitadas as preliminares de incompetência da Justiça Comum, bem como a prejudicial de prescrição suscitadas pelo Apelado em contrarrazões. (id 65998495 - p. 8)
O Recorrente alega violação aos artigos 17 e 485, VI, do Código de Processo Civil, sob a assertiva de que “(...) resta nítida a ausência de um dos pressupostos básicos de desenvolvimento e regularidade processual da demanda posta à apreciação desta Colenda Corte Especial, haja vista a nítida impossibilidade jurídica do pedido aventado nos autos, ensejando a carência de ação por parte da parte Recorrida, já que a entidade bancária Recorrente é parte ilegítima para figurar no polo passivo da presente causa”. (id 68661997 - p. 6)
Suscita negativa de vigência aos artigos 3o, 4o e 12, do Decreto n. 9.978/2019, ao argumento de que “(...) o Acórdão vergastado ao reconhecer a legitimidade do Banco do Brasil para compor o polo passivo da lide e, consequentemente, a ilegitimidade da União para responder pelos fatos narrados na peça exordial, negou vigência à legislação aplicável as contas vinculadas ao fundo PASEP, ao passo que o Banco do Brasil apenas executa as normas provenientes do Conselho Diretor do PIS/PASEP, ao qual, de fato, compete a gerência do citado Fundo (...)”. (id 68661997 - p. 8)
A suposta contrariedade ao artigo 4o da Lei Complementar 26/1975 está amparada na assertiva de ser o caso de impossibilidade jurídica do pedido, pois há autorização expressa para a realização de pagamento de rendimentos. (id 68661997 - p. 10)
Aduz haver divergência jurisprudencial, porquanto “o Acórdão recorrido divergiu de Arestos proferidos perante os Egrégios Tribunais de Justiça dos Estados de São Paulo e Mato Grosso do Sul (Apelação no 1034016 -33.2017.8.26.0562 e Agravo de Instrumento no 1414475 -39.2018.8.12.0000 - Doc s. Anexo) demonstrando claro e cristalino dissídio jurisprudencial”. (id 68661997 - p. 11)
Recurso tempestivo (id 68766982) e preparado (id 69118547).
Contrarrazões no id 71439486.
É o relatório.
Decido.
Da não aplicação da sistemática de recursos repetitivos.
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Súmula 83 do STJ – Acórdão recorrido em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
Nos termos da Súmula n. 83 do STJ, “não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
No presente caso, o Recorrente alega contrariedade aos artigos 17 e 485, VI, do CPC, e 4o da LC n. 26/1975, além de divergência jurisprudencial, por ser parte ilegítima para figurar no polo passivo de Ação de Reparação por Danos Materiais em decorrência de desfalque na Conta/PASEP, notadamente porque há autorização expressa para a realização de pagamento de rendimentos.
Aduz, ainda, que “o Banco do Brasil apenas executa as normas provenientes do Conselho Diretor do PIS/PASEP, ao qual, de fato, compete a gerência do citado Fundo”, de modo que atribuir-lhe legitimidade para figurar no polo passivo da referida demanda implicaria em negativa de vigência dos artigos 3o, 4o e 12, do Decreto n. 9.978/2019.
No acórdão impugnado ficou consignado que “(...) o objeto da ação não se refere a expurgos inflacionários, correção/atualização monetária ou repasses da União às contas do PASEP, mas sim e especificamente à suposta atuação ilícita e lesiva do Banco do Brasil enquanto gestor/mantenedor dos valores depositados em tais contas”. (id 65998495 - p. 5) (g.n.)
Em seguida, a Câmara julgadora concluiu que “(...) sendo a instituição financeira responsável por eventuais saques indevidos ou má gestão dos valores depositados na conta do PASEP, é a União parte ilegítima para figurar no polo passivo de demandas como a presente”. (id 65998495 - p. 7)
Diante desse quadro, observa-se que o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ, conforme se extrai da ementa do julgado abaixo:
“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PASEP. DESFALQUE. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. BANCO DO BRASIL. INSTITUIÇÃO GESTORA. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. SÚMULA 42/STJ.
1. Na origem, trata-se de Ação Ordinária ajuizada contra o Banco de Brasil S.A., na qual se pleiteia a recomposição de saldo na conta PASEP, tendo em vista suposta incorreção nos valores existentes, derivada de saques e correções errôneas do saldo depositado.
2. É entendimento do STJ que, em ações nas quais se pleiteia a recomposição do saldo existente em conta vinculada ao PASEP, a União deve figurar no polo passivo da demanda. No entanto, conforme delineado pelo acórdão recorrido, a demanda não versa sobre índices equivocados de responsabilidade do Conselho Gestor do Fundo, mas sobre responsabilidade decorrente da má gestão do banco, decorrente de saques indevidos ou de não aplicação dos índices de juros e de correção monetária na conta do PASEP. Assim, tem-se a conclusão de que a legitimidade passiva é do Banco do Brasil S.A., o que define a competência da Justiça Comum Estadual. Precedentes do STJ.
3. Agravo Interno não provido”. (AgInt no REsp 1872808/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/12/2020, DJe 18/12/2020). (g.n.)
Desse modo, deve ser aplicado o referido verbete sumular quanto à suposta afronta aos artigos 17 e 485, VI, do CPC, 4o da LC n. 26/1975, e artigos 3o, 4o e 12, do Decreto n. 9.978/2019, visto que o entendimento exposto no acórdão recorrido encontra-se em sintonia com a orientação sedimentada no STJ.
Por fim, consigne-se que, embora a Súmula 83 do STJ tenha sido formulada quando a alegação for fundada no permissivo da alínea “c” do artigo 105, III, da CF, esta é plenamente aplicável na hipótese da alínea “a”.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. MORTE DE CRIANÇA POR ELETROCUSSÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA No 7/STJ. INCIDÊNCIA. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO INTERPOSIÇÃO. SÚMULA No 126/STJ. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. SÚMULA No 83/STJ. APLICABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
(...)
4. Rever as conclusões do acórdão recorrido demandaria o reexame de matéria fática e das demais provas constantes dos autos, procedimento inviável em recurso especial, consoante o óbice da Súmula no 7/STJ.
5. Incide a Súmula no 126/STJ na hipótese em que o acórdão recorrido se assenta em fundamentos de natureza infraconstitucional e constitucional (art. 37, § 6o, da Constituição), qualquer deles suficiente, por si só, para manter a conclusão do julgado e a parte vencida não interpôs o indispensável recurso extraordinário.
6. É pacífico o entendimento desta Corte Superior de que a Súmula no 83/STJ se aplica a ambas as alíneas (a e c) do permissivo constitucional. Precedentes.
7. Indenização arbitrada em quantia ínfima (R$ 20.000,00) se comparada a casos análogos.
8. Agravo interno não provido”. (AgInt no AREsp 924.819/CE, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2018, DJe 06/12/2018). (g.n.)
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.